Tribunal: TJDFT
Processo: 0732687-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS.
I – A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, consoante previsto no art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004, atendendo, portanto, aos requisitos descritos nos artigos 783 c/c 784, XII, do CPC.
II – A capitalização de juros é permitida na cédula de crédito bancário (art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004).
III – A permissão da capitalização de juros, aliada à ausência de comprovação da efetiva cobrança de comissão de permanência, bem como da inclusão de honorários advocatícios administrativos na planilha de cálculos exequendo implica reconhecer a improcedência dos embargos do devedor, não havendo interesse processual na declaração de nulidade de cláusulas contratuais, pois inexiste violação concreta a direito, nem perigo de cobranças futuras.
IV– Negou-se provimento ao recurso.